Tribunal: TJPA
Processo: 0019461-76.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 147, CAPUT, C/C ART. 1Âº, DA LEI 11.340/2006 â PENA DE 05 (CINCO) MESES DE DETENÃÃO, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ProcedÃªncia. Embora a vÃtima DÃ©bora Barbosa Cardoso tenha afirmado na fase inquisitiva que foi ameaÃ§ada, suas declaraÃ§Ãμes nÃ£o foram confirmadas em sede judicial, visto que nÃ£o compareceu Ã audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, por nÃ£o residir mais no endereÃ§o informado nos autos, conforme CertidÃ£o de fls. 31, aliado ao fato do apelante ter negado a prÃ¡tica do crime e os policiais militares, por sua vez, nÃ£o terem presenciado o evento criminoso. Dessa forma, Ã© sabido que a palavra da vÃtima, em crimes dessa natureza, possui especial relevÃ¢ncia, no entanto, Ã© inadmissÃvel a condenaÃ§Ã£o baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquÃ©rito policial, sem o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, devendo ser reconhecido, nesse caso, o princÃpio do in dÃºbio pro rÃ©u. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019461-76.2016.8.14.0051
APELANTE: JARDSON DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 147,
CAPUT,
C/C ART. 1º, DA LEI 11.340/2006 - PENA DE 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Procedência.
Embora a vítima Débora Barbosa Cardoso tenha afirmado na fase inquisitiva que foi ameaçada, suas declarações não foram confirmadas em sede judicial, visto que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, por não residir mais no endereço informado nos autos, conforme Certidão de fls. 31, aliado ao fato do apelante ter negado a prática do crime e os policiais militares, por sua vez, não terem presenciado o evento criminoso. Dessa forma, é sabido que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância, no entanto, é inadmissível a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa, devendo ser reconhecido, nesse caso, o princípio do
in dúbio pro réu.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. 14 de junho de 2021.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019461-76.2016.8.14.0051
APELANTE: JARDSON DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

JARDSON DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 11 de dezembro de 2016, o ora denunciado praticou os crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129, §9º c/c 147,
caput,
e 61, II, ¿f¿, todos do Código Penal e artigo 7º, I, II e IV, da Lei 11.340/2006, contra sua ex companheira, a vítima Débora Barbosa Cardoso.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar JARDSON DOS SANTOS, pelo crime de ameaça, disposto no artigo 147, do CP c/c artigo 1º, da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprido no regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente e o absolveu do crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, §9º, do CP.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando que as provas produzidas em juízo, são totalmente precárias, incapazes de embasar com segurança devida, um decreto condenatório.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o provimento do recurso, tendo em vista que os elementos incriminadores imputados ao apelante, foram apenas relatados na fase inquisitiva.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu provimento, para que o apelante seja absolvido do delito de ameaça, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

É o relatório, para inclusão no plenário virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Verifica-se dos autos, que embora a vítima Débora Barbosa Cardoso tenha afirmado na fase inquisitiva que foi ameaçada, suas declarações não foram confirmadas em sede judicial, visto que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, por não residir mais no endereço informado nos autos, conforme Certidão de fls. 31, aliado ao fato do apelante ter negado a prática do crime e os policiais militares, por sua vez, não terem presenciado o evento criminoso.

Dessa forma, embora a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, tenha especial relevância, é inadmissível a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa, devendo ser reconhecido, nesse caso, o princípio do
in dúbio pro réu.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, na obra "MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL", 11ª ed, Ed. Forense, p. 62, ensina: "Por outro lado, quando cuidamos do princípio da presunção de inocência, não podemos olvidar o princípio da prevalência do interesse do réu, que com o primeiro se interliga, afinal, justamente porque o estado natural do indivíduo é de inocência que seu interesse está acima da dúvida, logo, in dubio pro réu, ou seja, na duvida, é melhor decidir em favor do acusado."

Com efeito, é requisito indispensável à condenação, a existência de prova robusta e inquestionável, estreme de dúvida, prova esta que, neste caso, não vejo presente, tratando-se de caso de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP, conforme recentes decisões dos tribunais pátrios, colaciono julgados, inclusive deste Egrégio Tribunal. Confira-se:
ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. CONFIGURADA. EM DELITO DE NATUREZA SEXUAL AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONSUBSTANCIAM RELEVANTE, E ATÉ MESMO O PRINCIPAL MEIO DE PROVA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS PORQUE NA MAIORIA DAS VEZES ACONTECEM NA CLANDESTINIDADE. ENTRETANTO, PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, DEVEM SER DOTADAS DE COERÊNCIA, E HARMÔNICAS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS OU, PELO MENOS, COM AS CIRCUNSTÂNCIAS, ESTAS, ALIÁS, NÃO CONFIGURADAS NA PRESENTE HIPÓTESE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(2016.01928737-93, 159.578, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-18)
¿Em delito de natureza sexual as declarações da vítima consubstanciam relevante, e até mesmo o principal meio de prova para o esclarecimento dos fatos porque na maioria das vezes acontecem na clandestinidade. Entretanto, para embasar decreto condenatório, devem ser dotadas de coerência, e harmônicas com outras provas produzidas nos autos ou, pelo menos, com as circunstâncias, estas, aliás, não configuradas na presente hipótese. II - Somente se admite prolação de decreto condenatório diante de conjunto probatório robusto, seguro, estreme de dúvida. Caso contrário, em homenagem ao princípio do in dubio pro réu, consagrado no art. 386, VII, do CPP, impositiva a absolvição. (TJMS. APL 00007293520108120044. Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva. 3ª Câmara Criminal. Pub. 29/02/2016).
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO PROVIDO. Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes. E tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase do contraditório, mister seja absolvido o apelante, em observância ao princípio do
in dúbio pro réu
. (TJMG; APCR 1.0058.09.038838-8/001; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 02/12/2014; DJEMG 11/12/2014)".
"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO ACUSATÓRIO. AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO FRÁGEIS. NÃO GERAM UM JUÍZO DE CERTEZA. DINÂMICA DOS FATOS DUVIDOSA. AUTORIA NÃO CABALMENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é elementar, o julgador forma a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório produzido no processo, com a devida fundamentação. Verifica-se que o suporte fático probatório é insuficiente para ensejar um juízo condenatório. 2. Os riscos advindos de uma eventual condenação equivocada, faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado. Nesse contexto, o inciso VII do art. 386 do código de processo penal prevê como hipótese de absolvição do réu a ausência de provas suficientes a corroborar a imputação formulada pelo órgão acusador. É a consagração do princípio do in dúbio pro réu, o que ocorre,
in casu
, por isso, deve ser proclamada a absolvição do acusado. 3. No caso, o conjunto probatório gera dúvida quanto à autoria do fato delituoso. (TJMS; APL 0000564-25.2009.8.12.0043; São Gabriel do Oeste; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 09/12/2014; Pág. 38)". Destaquei.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para absolver o apelante
JARDSON DOS SANTOS,
do crime de ameaça, que foi condenado na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2014.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0019461-76.2016.8.14.0051